Tribunal: TJES
Processo: 5002747-43.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002747-43.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GECI FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002747-43.2022.8.08.0008

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: GECI FERREIRA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 6333295).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

BANCO BMG S/A
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a contratação foi legítima, não havendo vício de vontade que macule o negócio jurídico;
b)
efetivação de saque autorizado em favor do recorrido;
c)
ausência de repetição do indébito;
d)
que não há dano moral, bem como não há conduta ilícita;
e)

que deve haver a minoração do dano moral;
f)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado pelo recorrido, e, em caso negativo, se tal situação enseja a anulação do contrato firmado entre as partes, a restituição dos valores descontados de seu benefício em dobro, bem como indenização a título de danos morais.

Entretanto, ao compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser parcialmente reformada.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o recorrido, apesar de ter assinado o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Além do mais, pelas faturas colacionadas nos ID’s 6332919 e 6332920, nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferência direto para sua conta bancária.

Assim, restou demonstrado que o recorrido efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o recorrido declara não ter utilizado, mas que o banco recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente do recorrido.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que existem valores a serem apurados,
pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente do empréstimo consignado, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito/contrato.

Por conseguinte, restou comprovado nos autos descontos dos proventos do recorrido de 10/12/2022 até 10/12/2023 (não há prova de cessação dos descontos até a presente data), com parcelas mensais modais no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), que perfazem um montante aproximado de
R$ 633,60 (seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos)
. Destarte, o valor disponibilizado pelo recorrente na modalidade saque foi de R$ 1.475,60 (um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (10/11/2022) os juros eram de 2,00% ao mês e 26,88% ao ano para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo recorrido, considerou-se a taxa de juros na época da contratação (2,00%), o valor obtido por meio de saque realizado (R$1.475,60) e os descontos dos proventos do recorrido, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$ 52,80, chegando ao resultado de que a dívida seria de R$2.182,75 a ser paga em 41,34 parcelas.

Nesse sentido, verifica-se que a dívida seria de R$ 2.182,75 (dois mil e cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), sendo que, até o presente momento, foi descontado a quantia de R$ 633,60 (seiscentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), entre 10/12/2022 a 10/12/2023, ou seja, existe saldo devedor de R$ 1.549,15 (um mil e quinhentos e quarenta e nove reais e quinze centavos), a ser restituído ao banco recorrente.

No que se refere aos danos morais, tenho que o recorrido faz jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo recorrente que, ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho que o valor fixado em sentença (R$ 3.000,00) mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo

BANCO BMG S/A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a) CONVERTER
o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal e, por conseguinte, tornar sem efeito a declaração de nulidade da avença, conforme determinado pelo juízo de piso;

b) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do recorrido, em decorrência da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal;

c)
autorizar o banco recorrente a proceder com o desconto das parcelas até quitar o saldo devedor adquirido pelo recorrido, qual seja, a cobrança de 29 parcelas no valor modal de R$ 52,80, o que perfaz o valor aproximado a ser quitado R$ 1.549,15 (um mil e quinhentos e quarenta e nove reais e quinze centavos);

Quanto ao último ponto, autorizo também a parte recorrente a proceder com a compensação do valor da condenação a título de danos morais em relação ao valor restante da dívida, caso seja de seu interesse.

Ademais, havendo convenção em comum acordo, poderá ser emitida fatura com o valor remanescente ao recorrido, que, querendo, poderá dar quitação de forma imediata ao negócio jurídico.

Por fim, torno sem efeito a compensação do valor depositado em juízo pelo recorrido, referente ao valor recebido pelo empréstimo em comento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)